Tribunal: TJES
Processo: 5012039-15.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012039-15.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROCHA ELETRONICA E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012039-15.2024.8.08.0030

RECORRENTE: TELEVÍDEO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA - ME

RECORRIDOS: ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO. DEMORA NO CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS.
PEQUENA EMPRESA. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
TELEVÍDEO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA - ME
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais ao autor, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Lado outro, reconheço a perda do objeto em relação à obrigação de fazer”
.

Em sede recursal (ID 14468197), a recorrente sustenta a ausência de danos morais.

Contrarrazões no ID 14468201.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Observo dos autos que o requerente, na data de 28/03/2024, compareceu à loja requerida para conserto de uma Caixa de Som Amplificada da marca Meteoro, no entanto, mesmo após retirar o produto verificou os mesmos problemas, sendo que ao retornar para reparo passaram-se meses sem qualquer retorno (ID 14466873).

Pelo que se percebe dos autos, não foi possível o conserto da caixa de som, de forma que a recorrente procedeu a devolução do valor pago pelo autor, conforme ID 14468192, contudo, é inconteste que o produto permaneceu na assistência por meses sem qualquer retorno da demandada, o que está comprovado nas conversas via Whatsapp anexadas aos ID’s 14466870, 14466871 e 14466873.

A meu ver, entendo que houve falha nos serviços da recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Caso não fosse possível realizar o conserto do produto a recorrente tinha a opção de não aceitar o item ou devolvê-lo imediatamente ao autor, o que não ocorreu.
Não há prova nos autos de que o consumidor fora devidamente informado acerca da probabilidade do conserto não ser possível, face ao seu estado e diante da ausência de peças específicas no mercado.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de
primeiro grau
, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Contudo, o valor fixado -
R$ 3.000,00 (três mil reais) -,
acaba sendo des
proporcional,
considerando que a requerida é uma pequena empresa de reparos de eletrônicos, não cabendo dano moral punitivo,
verificando
, ainda, que devolvera o valor pago pelo requerente
antes do ajuizamento da demanda. Dessa forma, entendo como razoável a sua fixação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)